Tribunal: TJDFT
Processo: 0002846-61.2004.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REQUISITOS NECESSÁRIOS. PRESENÇA. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a desconstituição da sentença que reconheceu o transcurso do prazo da prescrição intercorrente.
2. Além do transcurso do prazo prescricional o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a suspensão do curso do processo de execução, nos moldes do art. 921, § 4o, do CPC. 2.1. No presente caso a credora deixou fluir os prazos de suspensão do curso do processo e da prescrição intercorrente sem se manifestar, tendo comparecido aos autos apenas após o decurso do prazo prescricional. Assim, estão demonstrados os requisitos necessários para a configuração da prescrição suscitada pela devedora.
3. A despeito dos argumentos articulados pela credora a Lei no 14.010/2020 não alterou as regras relativamente à prescrição aplicáveis ao caso, mas apenas suspendeu, de modo excepcional, os prazos da prescrição e da decadência, em virtude da pandemia mundial relacionada à disseminação do vírus SARS-Cov-2. 3.1. Essas regras, pelas razões expostas, não alcançam as hipóteses de prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.